Tribunal: TJSP
Processo: 1125586-02.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro. Contrato de prestação de serviços de construção civil. Alegação de omissão. Honorários devidos pelo trabalho desenvolvido em grau recursal. Descabimento. Ambas as partes recorreram e perderam em seus recursos, o que implica na não incidência do §11, do art. 85, CPC. Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro. Contrato de prestação de serviços de construção civil. Alegação de omissão. Honorários devidos pelo trabalho desenvolvido em grau recursal. Descabimento. Ambas as partes recorreram e perderam em seus recursos, o que implica na não incidência do §11, do art. 85, CPC. Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1125586-02.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA
PILLASTER
LTDA,
é
embargado
ATUA
PROJETO
IMOBILIÁRIO II LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50001
Voto n. 43.738
Emb. Declaração n° 1125586-02.2015.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Construtora Pillaster Ltda
Embargado: Atua Projeto Imobiliário II Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de condenação ao
pagamento de soma em dinheiro. Contrato de prestação de
serviços de construção civil. Alegação de omissão. Honorários
devidos pelo trabalho desenvolvido em grau recursal.
Descabimento. Ambas as partes recorreram e perderam em
seus recursos, o que implica na não incidência do §11, do art.
85, CPC. Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos do
art. 1022, do novo Código de Processo Civil. Embargos
conhecidos, porém, rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela ré, nos autos do
processo da ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro,
reportada a contrato de prestação de serviços de construção civil. A Turma
julgadora manteve a improcedência do pedido principal e a parcial
procedência do pedido reconvencional, negando provimento aos recursos
de ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50001
Aduz a ré embargante que há contradição no julgado
consistente na não fixação de honorários advocatícios consoante o artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, em favor do patrono da ré. nesse
sentido, argumenta que quem instaurou a fase recursal foi a autora, já que
sua manifestação foi adesiva, tão somente.
Assim, aguarda que dito vicio seja sanado e fixados os
referidos honorários recursais.
É o relatório.
Assim constou na parte final do v. acórdão:
“Finalmente, mantido integralmente o resultado de primeiro
grau, tendo ambas as partes recorrido e sucumbido em seus

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50001
pleitos recursais, nenhum adicional será devido aos advogados
pelo trabalho desenvolvido em grau recursal.”
A esse respeito cabe ser esclarecido que a majoração da verba
honorária recursal, tal como propõe o parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, é verificada quando a parte tiver seu recurso
acolhido.
Não é, contudo, a hipótese do processo, de modo que não cabe
qualquer adicional de verba honorária pelo trabalho desenvolvido em grau
recursal a nenhum dos patronos das partes, visto que ambas apelaram e
igualmente tiveram rejeitados seus pleitos, irrelevante que uma apelação
tenha sido adesiva, argumento este desenvolvido pela ré embargante.
Do que foi falado, não há nada a ser integrado no julgado.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50001
Em face do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator